Tribunal: TJES
Processo: 5006981-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Imissão
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006981-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROYAL QUIMICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006981-29.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROYAL QUIMICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA - ME, ECOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA - EPP, JAYME ANTONIO CASAGRANDE

Advogado do(a) AGRAVADO: GABRIEL VIRGILIO SCHWAB RODRIGUES - ES1642
Advogados do(a) AGRAVADO: DIOGO DE SOUZA MARTINS - ES7818, PEDRO HENRIQUE MARTINS PIRES - ES22942-A, ALEXANDRE DE CASTRO FAGUNDES RODRIGUES - ES16194-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública de Serra, ES, que indeferiu o pedido de imissão na posse do imóvel formulado pelo Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, (i) não obstante tenha sido homologado o acordo na ação originária de reintegração de posse, o inadimplemento por parte do devedor (Royal Química) autoriza novo pedido de imissão e consequente reintegração da posse do imóvel em favor do credor – Estado -; e (ii) atualmente quem ocupa o imóvel é a ECOPLAST INDÚSTRIA, em virtude de contrato de locação celebrado com a ROYAL QUÍMICA. No entanto, conforme acordo homologado na ação originária, qualquer transferência realizada pela agravada Royal Química Indústria a terceiros é inválida, haja vista que não observou a cláusula nº 10 da avença.

Apesar de intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

Manifestação do magistrado de primeiro grau.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 2 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006981-29.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROYAL QUIMICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA - ME, ECOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA - EPP, JAYME ANTONIO CASAGRANDE

Advogado do(a) AGRAVADO: GABRIEL VIRGILIO SCHWAB RODRIGUES - ES1642
Advogados do(a) AGRAVADO: DIOGO DE SOUZA MARTINS - ES7818, PEDRO HENRIQUE MARTINS PIRES - ES22942-A, ALEXANDRE DE CASTRO FAGUNDES RODRIGUES - ES16194-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
da Vara da Fazenda Pública de Serra, ES, que indeferiu o pedido de imissão na posse do imóvel formulado pelo Estado do Espírito Santo.

Ao que se vê dos autos, a ação
de reintegração de posse
originária tramita há mais de 30 anos,
cuja causa de pedir está delineada no fato de a empresa Royal Química Indústria e Comércio LTDA ter descumprido as obrigações que lhe foram impostas para ocupação do lote, como ausência de pagamento
da importância financeira estipulada para
adquiri-lo
, bem como apresentação de projeto arquitetônico para instalação do empreendimento.

Após diversas tentativas de reduzir o dano causado ao erário, e ao tomar conhecimento que a empresa havia locado o lote para a Ecoplast Indústria e Comércio LTDA, o Estado do Espírito Santo, por meio da SUPPIN, firmou Compromisso de Reserva de Terreno com a Royal Química. Contudo, em razão de novo descumprimento das cláusulas por parte da compromissária, o Estado requereu a imissão na posse do imóvel.

Em tempo, vale destacar que a imissão na posse havia sido deferida anteriormente, e, na iminência de ser desapossada do imóvel, a Ecoplast anexou alguns comprovantes aos autos, que supostamente seriam referentes ao aluguel, porém não juntou a cópia do contrato de locação. A Ecoplast, então, propôs acordo de quitação do saldo remanescente, após abatimento dos depósitos anteriormente efetuados, o que foi homologado pelo juízo. Porém, em razão de novo inadimplemento, o Estado pleiteou novamente pela imissão na posse.

Ao indeferir a tutela pleiteada na origem, o magistrado utilizou da seguinte fundamentação:

“
[...] com a homologação judicial do acordo, resolvida restou a ação originária de reintegração de posse, não sendo mais possível à exequente postular referida pretensão possessória, mesmo porque o acordo não prevê qualquer cláusula neste sentido (a reintegração da posse do imóvel caso não pago o preço), em caso de eventual descumprimento da obrigação pecuniária acordada.”.

Pois bem.

Não obstante tal entendimento, observo que no contrato firmado entre as partes há cláusula que prevê o cancelamento automático da Reserva em caso de inadimplemento.

Logo, conforme entendimento do C. STJ em caso semelhante:

RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
-
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM CLÁUSULA DE RESOLUÇÃO EXPRESSA - INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR QUE NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS
- MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DECURSO DO PRAZO PARA A PURGAÇÃO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO REINTEGRATÓRIO REPUTANDO DESNECESSÁRIO O PRÉVIO AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO CONTRATUAL - INSURGÊNCIA DO DEVEDOR - RECLAMO DESPROVIDO.

Controvérsia: possibilidade de manejo de ação possessória fundada em cláusula resolutiva expressa decorrente de inadimplemento de contrato de compromisso de compra e venda imobiliária, sem que tenha sido ajuizada, de modo prévio ou concomitante, demanda judicial objetivando rescindir o ajuste firmado.

Violação ao artigo 535 do CPC/73 inocorrente na espécie, pois a Corte local procedeu à averiguação de toda a matéria reputada necessária ao deslinde da controvérsia, apenas não adotou a mesma compreensão almejada pela parte, acerca da resolução da lide, o que não enseja omissão ou contradição no julgado.

A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, atraindo o enunciado da Súmula 211/STJ, notadamente quando a parte não cuidou de alegar negativa de prestação jurisdicional no ponto, isto é, ao indicar a violação do artigo 535 do CPC/73, não suscitou a existência de omissão do acórdão recorrido na análise dos dispositivos.

Inexiste óbice para a aplicação de cláusula resolutiva expressa em contratos de compromisso de compra e venda, porquanto, após notificado/interpelado o compromissário comprador inadimplente (devedor) e decorrido o prazo sem a purgação da mora, abre-se ao compromissário vendedor a faculdade de exercer o direito potestativo concedido pela cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente.

Impor à parte prejudicada o ajuizamento de demanda judicial para obter a resolução do contrato quando esse estabelece em seu favor a garantia de cláusula resolutória expressa, é impingir-lhe ônus demasiado e obrigação contrária ao texto expresso da lei, desprestigiando o princípio da autonomia da vontade, da não intervenção do Estado nas relações negociais, criando obrigação que refoge o texto da lei e a verdadeira intenção legislativa.

A revisão do valor estabelecido a título de honorários nos termos do artigo 20, § 4º do CPC/73, só é permitido quando o montante fixado se mostrar ínfimo ou exorbitante, o que não se verifica no caso em exame, levando-se em conta a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o valor envolvido na demanda, circunstâncias segundo as quais o reexame implicaria em revolvimento do conjunto fático dos autos, providência vedada ao STJ ante o óbice contido no enunciado 7 da Súmula desta Casa.

Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, desprovido. (STJ, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/08/2021).

Nesse passo, havendo cláusula expressa que estabelece, em favor do Estado, a resolução automática do contrato, e sobretudo considerando as particularidades do caso concreto (reiterados descumprimentos contratuais), entender de modo diverso desprestigiaria os princípios da autonomia da vontade e boa-fé contratual. Ademais, a reintegração da posse, no presente caso, é consequência natural da resolução do contrato.

Pelo exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão agravada, deferir o pedido de imissão na posse do imóvel discutido nos autos, em favor do Estado do Espírito Santo, com expedição do competente mandado constando prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária e retirada de eventuais objetos. Descumprido o prazo, deverá o Oficial de Justiça retornar ao local e proceder a desocupação forçada, mediante apresentação da 2ª via do mandado.

Comunique-se ao juízo de primeiro grau para cumprimento da presente decisão.

É como voto.

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACORDO NÃO CUMPRIDO. CLÁUSULA DE RESOLUÇÃO EXPRESSA. AUTONOMIA DA VONTADE E BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.
1. No
contrato firmado entre as partes há cláusula que prevê o cancelamento automático da Reserva em caso de inadimplemento.
2. Conforme entendimento do C. STJ, “
Inexiste óbice para a aplicação de cláusula resolutiva expressa em contratos de compromisso de compra e venda, porquanto, após notificado/interpelado o compromissário comprador inadimplente (devedor) e decorrido o prazo sem a purgação da mora, abre-se ao compromissário vendedor a faculdade de exercer o direito potestativo concedido pela cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente. (STJ, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/08/2021).
3.

havendo cláusula expressa que estabelece, em favor do Estado, a resolução automática do contrato, e sobretudo considerando as particularidades do caso concreto (reiterados descumprimentos contratuais), entender de modo diverso desprestigiaria os princípios da autonomia da vontade e boa-fé contratual. Ademais, a reintegração da posse, no presente caso, é consequência natural da resolução do contrato.
4.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.